Tribunal: TJMT
Processo: 1061338-85.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061338-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LENITA DE FIGUEIREDO - CPF: 140.452.301-49 (APELADO), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), ROSELI PAULINA DE AVILA - CPF: 288.539.701-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS - MÁ GESTÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e rendimentos legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda, porquanto a controvérsia limita-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença direta da União no polo passivo.

Comprovada, por meio de perícia judicial contábil regularmente produzida e não impugnada oportunamente, a existência de saldo remanescente não creditado na conta individual da beneficiária do PASEP, impõe-se o reconhecimento da má gestão e o dever de ressarcimento das diferenças apuradas.

Inexistindo prova apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, que observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis ao PASEP, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais correspondentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1061338-85.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: LENITA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1061338-85.2019.8.11.0041, ajuizada por
LENITA DE FIGUEIREDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.402,40, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC, devidos a partir de dezembro de 2021”
(sic).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, a instituição financeira atua meramente como operadora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não sendo a responsável pela gestão do fundo, tampouco pelas decisões relativas à correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas dos participantes.

Aduz que toda a estrutura normativa posterior, como o Decreto nº 78.276/76 e o Decreto nº 4.751/2003, transferiu a administração do fundo ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, restando-lhe, enquanto Banco do Brasil, tão somente o papel de executor das ordens emanadas daquele órgão colegiado.

Afiança que a instituição é parte ilegítima para responder judicialmente sobre supostos prejuízos referentes ao PASEP, dada a ausência de ingerência sobre as decisões de gestão. Requer, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, aduz que a demanda originária versa sobre suposta incorreção na atualização do saldo da conta PASEP da parte autora, servidora pública, a qual, ao efetuar o levantamento dos valores a que fazia
jus
, entendeu que o montante recebido estaria aquém do devido.

Afirma que a sentença recorrida baseou-se, de forma equivocada, em laudo pericial judicial que não observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis à remuneração das contas individuais do PASEP, desconsiderando, inclusive, o parecer técnico apresentado por seu assistente, o qual apontaria metodologia diversa e resultados incompatíveis com os índices legalmente previstos.

O apelante ressalta que, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão do PASEP, também é pacífico o entendimento de que a instituição financeira atua como mera administradora das contas, competindo-lhe apenas aplicar os índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não possuindo autonomia para alterar índices de correção monetária ou taxas de juros.

Sustenta que, no caso concreto, todos os critérios legais foram rigorosamente observados, inexistindo qualquer irregularidade nos lançamentos efetuados na conta da autora.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida ignorou precedentes jurisprudenciais que vedam a aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, destacando julgados de Tribunais que reconhecem a impossibilidade de substituição, pelo Poder Judiciário, dos critérios legais de atualização das contas PASEP.

Defende que os cálculos apresentados pela parte autora se basearam em índices estranhos à legislação específica, como a utilização do INPC e de juros mensais superiores aos 3% ao ano previstos na Lei Complementar nº 26/1975, o que conduziria a resultados artificialmente majorados.

O recorrente enfatiza, também, que os valores levantados pela autora se mostram compatíveis com a média dos saldos das contas PASEP, conforme dados constantes de relatórios oficiais de gestão do Fundo PIS-PASEP, o que reforçaria a regularidade da quantia paga e afastaria a tese de prejuízo material. Acrescenta que, após a Constituição Federal de 1988, cessaram as distribuições de novas cotas do PASEP, passando as contribuições a serem destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, circunstância que explicaria a inexistência de novos créditos nas contas individuais após essa data.

A par destes argumentos, pede
“[...] Diante do todo o exposto, requer que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 272727906, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 273007372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.402,40, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC, devidos a partir de dezembro de 2021”
(sic).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Em janeiro de 2018, após atingir o requisito etário, sacou o montante de R$ 1.474,50 de sua conta do PASEP, valor que considerou muito aquém do esperado, levando em conta o tempo de contribuição e a legislação aplicável.

Alega que o Banco do Brasil, responsável pela administração do programa, não atualizou os valores corretamente, o que caracterizaria má-gestão. Argumenta que a gestão inadequada e a falta de atualização dos índices de correção monetária violaram os direitos previstos em lei, resultando em prejuízo financeiro e moral, justificando os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

[...]

A defesa afirma que o Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à União Federal, é o ente responsável pela gestão do programa, sendo o Banco do Brasil apenas o executor das determinações emitidas por esse órgão. A instituição destaca que suas atribuições limitam-se ao cumprimento das normas legais e regulamentares estabelecidas pelo Conselho, não cabendo a ela qualquer poder decisório ou discricionário sobre as contas individuais dos participantes.

Além disso, o Banco do Brasil sustenta que, por essa razão, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que eventuais questionamentos sobre a correção monetária ou a gestão do fundo devem ser direcionados ao ente responsável pela administração do programa, qual seja, o Conselho Diretor.

[...]

O laudo pericial elaborado no processo, id. 72185060, constatou que, em agosto de 1988, o saldo acumulado na conta da autora era de Cz$ 123.490,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e noventa cruzados). Esse montante foi atualizado conforme os critérios definidos pelo Tesouro Nacional, que incluem a aplicação de índices de atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e a distribuição da reserva para ajuste de cotas.

A análise revelou que, na data do saque efetuado pela autora em janeiro de 2018, o saldo correto deveria ser de R$ 3.622,44 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). No entanto, foi identificado que a autora recebeu apenas R$ 1.561,82 (mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos). Assim, apurou-se uma diferença remanescente de R$ 2.060,62 (dois mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos), a qual não foi paga à requerente.

A perícia ainda considerou a atualização desse saldo remanescente até maio de 2020, data da extinção do Fundo PIS-PASEP, resultando no valor corrigido de R$ 2.298,21 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos). Após a incorporação do saldo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), foram aplicados os índices de correção deste fundo, incluindo juros remuneratórios de 3% ao ano, até dezembro de 2021, alcançando o montante final de R$ 2.402,40 (dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos).

O laudo concluiu, portanto, que há saldo remanescente devido à autora, atualizado conforme os índices aplicáveis, demonstrando a defasagem no valor efetivamente recebido pela requerente em relação ao saldo correto de sua conta vinculada ao PASEP.

[...]

Ainda, constato que a prova pericial técnica realizada nos autos foi regularmente concluída e as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial (id. 72185064), permanecendo inertes.

Assim, não havendo impugnações e diante da conformidade do laudo com os elementos constantes nos autos, HOMOLOGO o laudo pericial técnico para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

[...]

Dessa forma, o Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

[...]

A par dessa premissa, repisa-se que a ação tem por objeto a análise da responsabilidade da instituição financeira em decorrência da má gestão derivada da não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP.

Em contrapartida, vislumbro a ausência de aplicação de correção monetária aos valores constantes na conta individual do PASEP da autora.

Em que pese os cálculos autorais não tenham adotado os índices legais para apuração da atualização do saldo, em sede de Perícia Judicial Contábil, realizada de acordo com os parâmetros legais vigentes, constatou-se a existência de saldo remanescente no importe de R$ R$ 2.402,40, em dezembro de 2021.

Depreende-se da legislação transcrita alhures, especificadamente arts. 7º e 8º do Decreto nº 4.751/2003, com redação vigente pelo art. 4º e 12 do Decreto nº 9.978/2019, que uma vez repassado os depósitos à entidade financeira, compete a ela a responsabilidade pela administração de tais recursos, através da observância aos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A legislação de regência estabelece que as atualizações monetárias são realizadas anualmente, competindo ao Banco do Brasil S.A creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional.

[...]

Portanto, extrai-se da legislação de regência sobre o tema (LC nº 08/1970; Decreto nº 4.751/2003; Lei nº 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional.

Observa-se que no caso não se discute valores depositados a menor, mas sim a ausência de aplicação de correção monetária sobre o montante depositado na conta vinculada da parte autora, o que caracteriza a má gestão do requerido.

Logo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, tema 1150, resta evidente a legitimidade passiva do Banco do Brasil na hipótese de ações que versam sobre a ausência de aplicação de correção monetária nas contas vinculadas ao PASEP, o que infere a responsabilidade pelo ressarcimento de danos, caso verificado a má gestão no caso concreto [...]

[...]

Logo, a partir do laudo pericial é possível concluir que o requerido não procedeu ao devido creditamento das atualizações monetárias a incidirem sobre os valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade da requerente, sendo evidente o dever de pagamento das diferenças apuradas, ante a constatação da má gestão.

In casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.402,40, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC, devidos a partir de dezembro de 2021.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
”
(Id. 272727894)

Pois bem. Preliminarmente, insurge-se o apelante ao sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando atuar apenas como mero operador das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização, juros ou critérios de gestão do fundo. Com base nessa premissa, requer o reconhecimento da legitimidade exclusiva da União Federal, a quem incumbiria a administração e gestão do programa, razão pela qual entende ser imprescindível sua inclusão no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA
PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO DESFALQUE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual;

(iii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iv) verificar a ocorrência de prescrição decenal; e

(v) determinar a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, com consequente existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que versam sobre falhas na prestação de serviços relativos às contas PASEP, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1150).

4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

5. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, narrando fatos, causa de pedir e pedidos de forma clara, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da ciência dos desfalques; a ação foi ajuizada dentro do prazo.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP.

8. Os extratos bancários revelam saques indevidos e ausência de comprovação de repasses, caracterizando falha na prestação de serviços e ensejando indenização por danos materiais.

9. A privação de valores de titular idoso em fase de aposentadoria caracteriza abalo moral que ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

10. O quantum indenizatório e os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando parte sociedade de economia mista.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, contada da ciência inequívoca do prejuízo.

4. Configura relação de consumo entre beneficiário e Banco do Brasil, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A instituição financeira responde por danos materiais e morais decorrentes da má gestão e da ausência de comprovação de repasses ao titular da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º, art. 109, I; CC, arts. 186, 205, 403 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ/MT, RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

(N.U 1012966-87.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito recursal, verifica-se que a tese central sustentada assenta-se na alegação de inexistência de falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, defendendo que todos os critérios legais e normativos teriam sido observados, bem como que os valores percebidos pela demandante seriam compatíveis com a média dos saldos das contas do fundo.

Nesse cenário, cumpre destacar que a controvérsia não se resume a um debate abstrato acerca de índices econômicos ou da política geral de remuneração do fundo, mas se concentra, de forma concreta, na verificação da correta administração da conta individual da autora, especialmente quanto à preservação e atualização do saldo existente em agosto de 1988, à luz da legislação de regência. Tal distinção é fundamental para afastar a alegação recursal de que se estaria diante de indevida substituição, pelo Poder Judiciário, dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Sob essa perspectiva, a tese do apelante, no sentido de que sua atuação se limitaria a um papel meramente operacional, não afasta o dever jurídico de demonstrar, de forma clara e documental, que os créditos e atualizações foram efetivamente realizados na conta da autora.

Aqui incide, com especial relevo, a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual
“incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Ademais, observa-se que a sentença recorrida lastreou-se em prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório, a qual apurou que o saldo acumulado na conta da autora, em agosto de 1988, era de Cz$ 123.490,00, valor que, devidamente atualizado segundo os critérios legais aplicáveis ao PASEP, deveria resultar, na data do saque realizado em janeiro de 2018, em montante significativamente superior ao efetivamente pago.

O laudo pericial, homologado pelo juízo
a quo
diante da ausência de impugnação específica das partes, demonstrou, de forma objetiva, a existência de diferença remanescente, posteriormente atualizada até dezembro de 2021, alcançando o valor de R$ 2.402,40.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO DE VALORES.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, proposta por servidora pública aposentada, em razão de inconsistências nos valores vinculados à sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 4.684,58, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se a autora detém interesse de agir para postular judicialmente a recomposição dos valores da conta PASEP; (iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de má gestão e desfalques na conta do PASEP; (iv) saber se compete à Justiça Estadual julgar a demanda envolvendo má administração da conta individual do PASEP; (v) saber se a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida diante da apresentação de documentos que comprovam a hipossuficiência da autora, sendo incabível a revogação da benesse na ausência de prova em sentido contrário.

Está presente o interesse de agir, considerando a pretensão de reparação de prejuízos decorrentes da falha na administração da conta do PASEP.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, é legítima a responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas falhas na gestão da conta individual do PASEP, incluídos saques indevidos, ausência de atualização e omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

A Justiça Estadual detém competência para julgar a causa, à luz do entendimento consolidado de que a controvérsia circunscreve-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença da União.

A prescrição decenal se aplica à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao PASEP, com termo inicial na data em que a autora teve ciência do dano, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150). A ação foi proposta tempestivamente.

A perícia judicial confirmou a ocorrência de falhas na administração da conta da autora, apurando valor devido de R$ 4.684,58.

O banco não apresentou provas aptas a afastar as conclusões periciais ou justificar os lançamentos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da má gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de atualização monetária.

2. A competência para julgamento de ações que discutem falhas na administração da conta PASEP é da Justiça Estadual.

3. O prazo prescricional para o pedido de ressarcimento é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta."

(N.U 1018296-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025) (Destaquei)

Nesse ponto, a alegação recursal de que o laudo teria desconsiderado os parâmetros legais não encontra respaldo nos autos, ao contrário, a própria sentença consignou que a perícia judicial foi realizada de acordo com os critérios definidos pelo Tesouro Nacional e pelo Conselho Diretor do Fundo, inclusive quanto à aplicação de juros remuneratórios de 3% ao ano e à correção monetária pertinente após a incorporação do saldo ao FGTS.

Não se verifica, portanto, a adoção de índices estranhos à legislação específica, mas, sim, a constatação de que determinados créditos deixaram de ser lançados na conta individual da autora, caracterizando falha na gestão.

Por conseguinte, a invocação, pelo apelante, de relatórios gerais de gestão do Fundo PIS-PASEP, indicando suposta média de saldo das contas, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão pericial.

Tais dados estatísticos, de natureza genérica, não têm o condão de explicar o desaparecimento de saldo específico e individualizado, devidamente comprovado por microfilmagens e extratos históricos, nem afastam o dever de custódia e preservação do patrimônio do participante.

No que tange à alegação de impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, verifica-se que tal argumento parte de uma premissa equivocada.

A sentença não promoveu qualquer substituição normativa, mas limitou-se a reconhecer, com base em prova técnica idônea, que os próprios critérios legais não foram integralmente observados na conta da autora.

Ademais, a fixação da indenização por danos materiais no valor apurado pela perícia observa o princípio da reparação integral, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não se cuida, portanto, de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, mas de recomposição do patrimônio da autora, limitado à diferença efetivamente comprovada.

Assim, o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Desse modo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026